Tribunal: TJES
Processo: 0000023-96.2024.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000023-96.2024.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISON JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §1º, II, DA LEI 11.343/06. INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA VÁLIDA E SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas na modalidade cultivar, guardar e vender, nos termos do art. 33, §1º, II, da Lei 11.343/06, com pena fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, além de 583 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação traz:
(i) alegação de nulidade das provas por violação de domicílio;
(ii) pedido de absolvição por insuficiência probatória, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada;
(iii) argumentação de que os depoimentos policiais não seriam suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar deu-se em situação de flagrante delito visível, quando o apelante foi surpreendido vendendo drogas na escadaria de sua casa, momento em que tentou evadir-se e dispensar entorpecentes, legitimando o ingresso imediato e a subsequente apreensão de mais drogas, balança de precisão e plantas de maconha.
4. A atuação policial foi precedida de observação direta e não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, preenchendo os requisitos do Tema 280 do STF.
5. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por provas materiais, são válidos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório.
6. A versão defensiva encontra-se isolada e enfraquecida diante das apreensões e da dinâmica da prisão, que evidenciam inequívoca prática de tráfico.
7. A sentença é sólida, baseada em provas lícitas, suficientes e coerentes com a narrativa acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000023-96.2024.8.08.0036

APELANTE: ALISON JOSÉ DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALISON JOSÉ DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas/semear, cultivar ou fazer a colheita de plantas), à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa técnica suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, alegando violação de domicílio por ausência de mandado judicial e inexistência de fundadas razões para o ingresso forçado, sustentando que a ação policial baseou-se apenas em denúncia anônima.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada e a fragilidade dos depoimentos policiais frente a testemunha de defesa.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado nos autos, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Pois bem.

Consta na denúncia que, no dia 20 de novembro de 2024, às 19hs01min, no Bairro São Pedro, CEP: 29480-000, Muqui/ES o DENUNCIADO cultivou, adquiriu, guardou, bem como vendeu substância similar a maconha.

Conforme o histórico policial, o DENUNCIADO é conhecido por sua atuação no tráfico local, com registros anteriores de envolvimento na venda de drogas.

Segundo consta nos autos, na data dos fatos, através do disk denúncia, a equipe policial realizou cerco próximo a residência do DENUNCIADO, realizando o patrulhamento a pé, momento em que a policial Sturião visualizou o DENUNCIADO comercializando entorpecentes na escada de acesso à sua residência.

Ao perceber a presença policial, o DENUNCIADO tentou evadir-se para o interior de sua residência e descartou uma sacola contendo seis buchas de substância semelhante à maconha, embaladas e prontas para comercialização.

Além disso, após a abordagem, foi encontrado no bolso do DENUNCIADO o valor de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) em notas fracionadas.

Na sequência, os policiais adentraram a residência do DENUNCIADO, onde foram localizados, sobre a geladeira, nove buchas de substância semelhante à maconha, idênticas às descartadas, bem como uma balança de precisão e materiais comumente utilizados para o embalo da droga.

Ainda, na varanda da residência foram encontradas duas plantas grandes de maconha. Posteriormente, o material apreendido foi submetido a exame preliminar de constatação e apresentou características típicas de substância entorpecente.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas, argumentando que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões, baseando-se exclusivamente em denúncia anônima.

Contudo, compulsando os autos, entendo que a razão não assiste a defesa.

Embora a casa seja asilo inviolável (art. 5º, XI, da CF), a própria Carta Magna excepciona a regra em casos de flagrante delito.

É cediço que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar”, “ter em depósito” ou “cultivar”, possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

Contudo, alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 280, a mera permanência não autoriza o ingresso indiscriminado de agentes estatais em domicílio alheio, exige-se a demonstração de justa causa prévia, baseada em elementos objetivos e racionais que indiquem a ocorrência de situação de flagrância
ex ante
ao ingresso.

Contudo, no caso em tela, a justa causa restou cristalina e devidamente documentada, superando o padrão probatório exigido pela jurisprudência.

Conforme extrai-se dos depoimentos policiais e do histórico da ocorrência, a diligência não se fundou apenas na denúncia anônima.

A denúncia serviu apenas para direcionar o patrulhamento. Ao chegarem ao local, os militares realizaram observação e
visualizaram o apelante comercializando entorpecentes na escada de acesso à residência
.

A dinâmica fática revela que, ao perceber a presença policial, o réu tentou evadir-se para o interior do imóvel e dispensou uma sacola contendo entorpecentes (06 buchas de maconha).

Portanto, o ingresso no domicílio foi consequência imediata de um
flagrante visível em via pública
(na escadaria) e da perseguição a quem acabara de praticar ato delituoso e tentava ocultar-se.

Não houve invasão exploratória, mas sim atuação policial em estrito cumprimento do dever legal diante de crime em andamento.

A tentativa da defesa de descredibilizar a versão policial através da testemunha Gilssara Eloisa Bispo não prospera, pois o Juízo
a quo
e o conjunto probatório evidenciaram a coerência dos relatos dos agentes públicos, que narraram a rota de fuga e a apreensão dos materiais ilícitos em sequência lógica.

Nesse sentido, afasto a tese de ilicitude da prova e, por consequência, a teoria dos frutos da árvore envenenada.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

No mérito a d. Defesa reque a absolvição do ora apelante em razão da insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade
e autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico, que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas: buchas de maconha e plantas da mesma droga e pelos depoimentos prestados.

Os policiais militares, em depoimentos uníssonos prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, ratificaram a dinâmica dos fatos.

Relataram que, após visualizarem o comércio e a dispensa de parte da droga pelo réu, adentraram a residência onde encontraram, sobre a geladeira, mais 09 (nove) buchas de maconha (idênticas às descartadas), além de balança de precisão, material para embalo e, na varanda, duas plantas de maconha. Também foi apreendida a quantia de R$ 57,00 em notas fracionadas no bolso do réu, característica típica da mercancia varejista.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos de prova e colhido sob as garantias do contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

A versão defensiva, apoiada no depoimento da informante/testemunha Gilssara, de que o réu estava o tempo todo dentro de casa, apresenta-se isolada e frágil diante da contundência da apreensão dos apetrechos do tráfico (balança e material de embalagem) e do cultivo das plantas, circunstâncias incompatíveis com a mera alegação de inocência ou posse para uso exclusivo sem a devida prova dessa condição.

Ademais, o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, a conduta de “cultivar” matéria-prima para preparação de drogas (art. 33, §1º, II) ou “ter em depósito” e "guardar" (caput), aliada às circunstâncias da prisão (balança de precisão e dinheiro fracionado), comprova a destinação mercantil, sendo desnecessária a flagrância do ato de venda direta a terceiro naquele exato momento para a configuração do tipo, embora, neste caso, a venda tenha sido inclusive visualizada.

Portanto, a sentença condenatória mostra-se incensurável, baseada em elementos concretos que demonstram a prática da traficância.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.